Tribunal: TJES
Processo: 0001832-36.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001832-36.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BAUKO MAQUINAS S/A

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA SEM INSCRIÇÃO COMO CONTRIBUINTE DO ICMS. INSCRIÇÃO REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR A LAVRATURA DO AUTO. ERRO MATERIAL CONSTANTE DE NOTA FISCAL EMITIDA POR TERCEIRO. DESTINO CLARAMENTE IDENTIFICADO À CONTRIBUINTE COM CADASTRO ATIVO. MERCADORIA ENCOMENDADA POR CLIENTE ANTERIORMENTE. REGISTRO EM SEU LIVRO DE ENTRADA E SAÍDA DE MERCADORIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O auto de infração impugnado, nº 2.051.809-1, datado de 19/11/2008, imputa à empresa BAUKO MÁQUINAS S/A, CNPJ 62.092.754/0003-38, inscrição estadual nº 082.334.96-0, a aquisição de mercadoria sem estar inscrita como contribuinte do ICMS, pois baixada na Receita Federal em 14/08/2007 e no Estado em 14/09/2007.

2. A nota fiscal nº 30111, emitida pela fabricante/vendedora do equipamento, a que se refere o auto de infração, indica o CNPJ e a inscrição estadual já baixados, apesar de apontar outro endereço da empresa destinatária, distinto daquele consignado pelo agente fiscal.

3. Ocorre que no endereço constante da nota fiscal consta nova filial da apelante, com CNPJ ativo desde 22/04/2008 (nº 62.092.754/0006-80, e também com inscrição estadual ativa desde 28/05/2008.

4. Realizada a prova pericial, foram confirmados os registros contábeis das operações de compra, venda, pagamento e recebimento da mercadoria emitida pela NF 30111 da Dynapac, na filial ativa da parte autora, ora apelante, com registro no laudo de que o débito do ICMS foi destacado na nota fiscal de venda da mercadoria pela filial ativa da apelante.

5. O perito apontou erro no creditamento do ICMS somente em razão da mercadoria ter entrado no estabelecimento da apelante
“pela guarda dessa enquanto mercadoria apreendida pelo Estado quando da autuação fiscal”
, por entender
“incorreto o ‘creditamento’ do ICMS destacado na NF 30.111 da Dynapac”
, eis que desconsiderou o erro material apontado na nota, afirmando que foi equivocado o lançamento no seu livro de entrada da filial ativa, e, por isso, constatou prejuízo ao fisco.

6. Ocorre que, de fato, está claro que houve o preenchimento equivocado da nota fiscal para remetente da mercadoria, que encaminhou o equipamento ao endereço da filial ativa, que não apenas registrou a sua entrada como também a sua saída, destacando o tributo devido.

7. A apelante, adquirente da mercadoria, tinha cadastro ativo tanto na receita federal quanto estava ativa a sua inscrição estadual, porém, a fabricante do equipamento, remetente da mercadoria, equivocou-se no preenchimento da nota fiscal, indicando seu cadastro baixado no ano anterior, situação que configura mero erro material, passível de correção, e que não ensejou qualquer prejuízo ao Erário, já que o registro da entrada e saída constou do livro fiscal da empresa ativa, que destacou o tributo devido.

8. O perito entendeu que a mercadoria ingressou no estabelecimento da apelante em razão de ter sido designada pelo agente fiscal quando da autuação. Contudo, esse já era o destino, conforme endereço da nota fiscal, distinto da empresa baixada, cujo número foi equivocadamente lançado pela empresa remetente da mercadoria.

9. O pedido do equipamento foi encomendado à apelante em 30/09/2008, em seu CNPJ ativo, com prazo de entrega em novembro, por ela cumprido, após a remessa da fabricante, que causou o imbróglio ao consignar o cadastro baixado.

10. O equipamento tinha destino certo, com financiamento de 90% do seu valor, e cogitar que o erro foi o registro da entrada e saída da mercadoria, e não da nota fiscal de aquisição, emitida por terceiro (fabricante/remetente), não é razoável.

11. Demonstrado o erro material da nota fiscal, e o pressuposto equivocado de que a contribuinte não tinha cadastro ativo, deve ser acolhida a pretensão autoral para anular o auto de infração impugnado.

12. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
BAUKO M
Á
QUINAS S/A

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação anulatória movida em face do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais de fls. 466/476, a apelante sustenta que: 1) foi autuada em 13/11/2008, durante transporte de um rolo compressor que adquiriu, em razão da baixa do seu CNPJ e inscrição estadual em 14/08/2007; 2) porém, possui CNPJ e inscrição estadual ativos desde 28/05/2008, sendo contribuinte regular de ICMS; 3) houve erro material na emissão do documento fiscal pelo remetente da mercadoria, que constou o CNPJ de uma antiga filial da adquirente, ora apelante, já encerrada, mas matinha filial ativa, com contabilização regular da nota fiscal e tributação na saída subsequente; 4) a sentença se baseou no laudo pericial, que considerou a informação errônea; 5) a prova pericial teve a finalidade de demonstrar que a nota fiscal, apesar de emitida no CNPJ antigo (já baixado), foi devidamente lançada nos livros fiscais da filial com CNPJ e inscrição estadual ativos, com pagamento regular de todos os tributos, o que está comprovado; 6) o mero equívoco no preenchimento da nota fiscal pela fabricante do bem, que lançou o número de filial equivocada, não causou prejuízo ao correto recolhimento dos tributos; 7) nos últimos anos recolheu quase dois milhões a títulos de impostos estaduais e a mercadoria transportada se trata de um rolo compressor de mais de 12 toneladas, inexistindo má-fé no lançamento equivocado do número da filial na nota fiscal; 8) o pedido de compra indica o CNPJ ativo e comprova uma atividade rotineira entre a filial e a fabricante do equipamento, corroborando o erro material no momento da emissão do documento fiscal.

Intimado, o apelado ofertou resposta às fls. 485/489, pelo desprovimento do recurso, assinalando que foi infringido o disposto no artigo 21 do RICMS/ES, atraindo a sanção prevista no artigo 75, §5º, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 7.000/2001, e que a perícia contábil
“foi clara ao apontar que: a nota fiscal geradora do auto de infração foi lançada nos livros fiscais da autora; os tributos foram parcialmente lançados no livro de apuração de ICMS; incorreto creditamento; obrigação acessória não foi cumprida e houve prejuízo ao Erário”
(fl. 488).

Registra-se, de início, que o auto de infração impugnado, nº 2.051.809-1, datado de 19/11/2008, imputa à empresa BAUKO MÁQUINAS S/A, CNPJ 62.092.754/
0
0
03-38
, inscrição estadual nº 082.
334.96
-0, a aquisição de mercadoria sem estar inscrita como contribuinte do ICMS, pois baixada na Receita Federal em 14/08/2007 e no Estado em 14/09/2007 (fl. 43).

A nota fiscal nº 30111, emitida pela fabricante/vendedora do equipamento, a que se refere o auto de infração,
indica o CNPJ e a inscrição estadual já baixados
, apesar de apontar outro endereço da empresa destinatária (fl. 45), distinto daquele consignado pelo agente fiscal (fl. 43).

Ocorre que no endereço constante da nota fiscal consta nova filial da apelante, com CNPJ ativo desde 22/04/2008 (nº 62.092.754/
0006-80
- fl. 70), e também com inscrição estadual ativa desde 28/05/2008 (nº 082.
537.24
-0 - fl. 69).

A apelante tentou demonstrar o equívoco administrativamente, porém, não logrou êxito na pretensão de desconstituição do ato administrativo, porquanto se compreendeu inexistir prova que pudesse contrapor o lançamento tributário (fl. 134).

A autoridade recursal administrativa destacou a ausência de prova de que a apelante realizou o negócio jurídico com a sua filial ativa no cadastro de contribuintes, assinalando que a única comprovação se refere ao registro da nota fiscal no livro de entrada de mercadorias da filial ativa, o que foi feito após a autuação, retirando sua credibilidade (fl. 223).

Menciona-se que a autuação ocorreu no dia 19/11/2008 (fl. 43), um dia após a saída da mercadoria com destino à empresa apelante (fl. 33), cujo registro foi lançado em seu livro de entrada em 24/11/2008 (fl. 36), bem como em seu livro de saída em 25/11/2008 (fls. 38/41).

Anota-se, nesse ponto, que este egrégio Colegiado, no julgamento do agravo de instrumento nº 0011207-61.2019.8.08.0024, por voto de relatoria do eminente Desembargador Substituto Délio José Rocha Sobrinho, identificou a probabilidade do direito da parte autora, ora apelante, destacando que
“a Empresa Recorrente se encontrava inscrita como contribuinte ativa do ICMS desde 28.05.2008 (...), não havendo circunstâncias capazes de evidenciar qualquer razão finalística para a utilização de inscrição estadual inativa para a aquisição de mercadorias essenciais ao desenvolvimento habitual das atividades da empresa”
(fl. 280)
.

Realizada a prova pericial, foram confirmados os registros contábeis das operações de compra, venda, pagamento e recebimento da mercadoria emitida pela NF 30111 da Dynapac, na filial ativa da parte autora, ora apelante (fls. 353 e 357), com registro no laudo de que o débito do ICMS foi destacado na nota fiscal de venda da mercadoria pela filial ativa da apelante (fl. 358).

Observa-se que o perito apontou erro no creditamento do ICMS somente em razão da mercadoria ter entrado no estabelecimento da apelante
“pela guarda dessa enquanto mercadoria apreendida pelo Estado quando da autuação fiscal”
(fl. 358), por entender
“incorreto o ‘creditamento’ do ICMS destacado na NF 30.111 da Dynapac”
(fl. 359), eis que desconsiderou o erro material apontado na nota,
afirmando que foi equivocado o lançamento no seu livro de entrada da filial ativa
(fl. 360), e, por isso, constatou prejuízo ao fisco (fl. 361).

Ocorre que, de fato, está claro que houve o preenchimento equivocado da nota fiscal para remetente da mercadoria, que
encaminhou o equipamento ao endereço da filial ativa, que não apenas registrou a sua entrada como também a sua saída, destacando o tributo devido
.

A apelante, adquirente da mercadoria, tinha cadastro ativo tanto na receita federal quanto estava ativa a sua inscrição estadual, porém, a fabricante do equipamento, remetente da mercadoria, equivocou-se no preenchimento da nota fiscal, indicando seu cadastro baixado no ano anterior, situação que configura mero erro material, passível de correção, e que não ensejou qualquer prejuízo ao Erário, já que o registro da entrada e saída constou do livro fiscal da empresa ativa, que destacou o tributo devido.

Veja-se que o perito entendeu que a mercadoria ingressou no estabelecimento da apelante em razão de ter sido designada pelo agente fiscal quando da autuação (fls. 370 e 373). Contudo,
esse já era o destino, conforme endereço da nota fiscal, distinto da empresa baixada, cujo número foi equivocadamente lançado pela empresa remetente da mercadoria
.

Consigna-se que o pedido do equipamento foi encomendado à apelante em 30/09/2008, em seu CNPJ ativo (fl. 389), com prazo de entrega em novembro, por ela cumprido, após a remessa da fabricante, que causou o imbróglio ao consignar o cadastro baixado.

O equipamento tinha destino certo, com financiamento de 90% do seu valor (fl. 388), e cogitar que o erro foi o registro da entrada e saída da mercadoria, e não da nota fiscal de aquisição, emitida por terceiro (fabricante/remetente), não é razoável.

Assim, demonstrado o erro material da nota fiscal, e o pressuposto equivocado de que a contribuinte não tinha cadastro ativo, deve ser acolhida a pretensão autoral para anular o auto de infração impugnado.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença objurgada e julgar procedente a pretensão autoral,
invertendo os ônus sucumbenciais, observados, quanto aos honorários, os percentuais mínimos legais do art. 85, §§ 3ª e 5º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR